Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO FUNDO PASEP. FATO ATRIBUIDO EXCLUSIVAMENTE AO BANCO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Nos casos em que se discute critérios de correção do fundo PASEP, a UNIÃO deverá integrar o polo passivo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal.
2. No caso, a causa de pedir não refere aos critérios de remuneração do fundo PASEP, mas sim a eventuais saques não autorizados e desfalques supostamente ocorridos na conta da agravante.
3. Uma vez que os fatos narrados na demanda são imputados ao BANCO DO BRASIL, não se verifica a legitimidade da UNIÃO e, por conseguinte, não há razão para a remessa dos autos à Justiça Federal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.